Tribunal: STF
Processo: Pet 12372
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA

    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DEPUTADO FEDERAL. CRIMES CONTRA A HONRA DE SENADOR DA REPÚBLICA. CRÍTICA ÁCIDA E CONTUNDENTE EM RAZÃO DO CARGO. EMBATE POLÍTICO TRAVADO ENTRE ADVERSÁRIOS DA MESMA BASE ELEITORAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR (CF, ART. 53, CAPUT). ATIPICIDADE DO FATO. DECISÃO MANTIDA.

    1. Nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal, os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa cláusula constitucional se destina a proteger não só a função parlamentar mas também o próprio parlamento, como instituição essencial e imprescindível ao Estado democrático de direito, sendo uma importante prerrogativa de ordem constitucional.

    2. O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das casas legislativas. Portanto, a atuação em razão do cargo, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.

    3. A livre expressão do pensamento é assegurada pela Constituição Federal, permitida a troca de ideias mesmo que expostas de forma ácida, incômoda ou contundente. Essa, que é a principal garantia conferida ao parlamentar, pertence não só a ele mas a toda a sociedade.

    4. Na hipótese, a manifestação do querelado, veiculada em vídeo publicado em rede social, possui natureza essencialmente política. O conteúdo expressa crítica ao querelante que, embora incisiva e contundente, se mantém dentro dos limites do debate parlamentar, caracterizando um confronto político entre adversários que disputam a mesma base eleitoral.

    5. Agravo interno ao qual se nega provimento.